Tribunal: TJDFT
Processo: 0703948-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703948-41.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME EMBARGADO: JONAS CALEBE BORGES, JOSE BORGES NETO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de rescisão de contrato com devolução dos valores pagos e condenatória de indenização por danos morais, em razão do inadimplemento de obrigação contratual, cujo objeto é a renegociação de dívida de financiamento de automóvel perante o credor fiduciário. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que julgou procedentes, em parte, os pedidos. 2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. A discussão sobre a titularidade da obrigação diz respeito à estrutura da relação jurídica, que é questão de mérito. É o caso em que se discute acerca de direitos e deveres decorrentes de rescisão de contrato de prestação de serviço. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Preliminar rejeitada. 3 – Preliminar. Nulidade por ausência de intimação. Não se vislumbra a hipótese de nulidade da sentença em razão da ausência de intimação da decisão de ID. 38472700, que recebeu a inicial, mormente porque se trata de ato judicial que ocorreu antes da citação, tendo sido oportunizada, regularmente, a manifestação da ré em contestação e, ora, em recurso, o que afasta qualquer possibilidade de prejuízo (art. 283, parágrafo único, do CPC). Assim, rejeita-se a preliminar. 4 – Contrato de renegociação de dívida. Nulidade. A exigência, constante do contrato firmado entre as partes de o consumidor deixar de pagar as prestações do contrato de financiamento anteriormente firmado com instituição financeira, sob promessa de redução do valor das parcelas e de sua quitação, sem a anuência do credor originário (art. 299 do Código Civil), na medida em que tem por objeto conduta incompatível com a probidade e a boa-fé (art. 422 do Código Civil) em relação a contrato com terceiro, anula o contrato, por ilicitude do objeto (art. 104, II, do CC). Precedente: (0712922-61.2017.8.07.0003, Acórdão n. 1099533, 1a Turma). O Termo de ciência de declarações (ID. 38472968) indica a intenção dos contratantes de deixar de pagar o financiamento junto ao banco com a finalidade de conseguir descontos nas prestações, o que torna o objeto do contrato ilícito. No mesmo sentido, a cláusula oitava do contrato dispõe que: “o contratante, que reconhece já haver recebido orientação preventiva comportamental para consecução dos serviços, estando ciente da possibilidade de busca e apreensão, restrição via renajud e restrição em SPC, Serasa e outros órgão de proteção ao crédito...” (ID. 38472967). A consequência da declaração de nulidade do contrato é o retorno das partes ao estado anterior, com a restituição das quantias pagas. 5 – Titularidade da obrigação. O contrato de ID. 38472967, ora declarado nulo, foi firmado pelo primeiro autor, o que corrobora a sua titularidade para discussão de obrigações decorrentes do respectivo negócio jurídico. Da mesma forma, do instrumento contratual, consta como contratada a primeira ré, de sorte que não se afasta o dever de restituir o valor pago pelos autores, como corolário da nulidade do contrato. Sentença que se confirma, porém com alteração da fundamentação. 6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Omissão. No acórdão restou decidido que o contrato teve por objeto conduta incompatível com a boa-fé e por isso padece de nulidade. Os documentos apresentados, já examinados no julgado do recurso inominado, não se mostram suficientes para convalidar a nulidade apontada. O que se busca com o presente recurso é o reexame das questões já apreciadas, o que escapa ao objeto dos embargos de declaração. Não há omissão, portanto. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.” 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao arts. 5o, LIV e LV da CRFB, ao argumento de que o acórdão ao manter a sentença de improcedência incorreu em violação aos princípios do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, porquanto o decisum foi omisso ao deixar de analisar os documentos juntados aos autos e, por consequência reconhecer a nulidade do contrato, sob o fundamento de que teve por objeto conduta incompatível com a boa-fé. Sustenta que “a empresa requerida jamais praticou algum ato condizente com a conduta de ato ilícito, razão pela qual não deve ser responsabilizada com a rescisão contratual ou com o pagamento de danos materiais e morais.” Por fim, discorre que “não há de se falar em responsabilização civil, uma vez a recorrida prestou os serviços e o defeito inexiste e que, os prejuízos experimentados são culpa exclusiva do recorrido.” Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 42481177). Contrarrazões apresentadas (ID 43003048). Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (arts. 5o, LIV e LV da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à interpretação da nulidade de cláusulas do negócio jurídico firmado entre as partes, apta a afastar a responsabilidade da recorrente, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciados no 279 e 454 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. A ofensa aos dispositivos constitucionais alegada (arts. 5o, LIV e LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 370 do CPC, ao art. 14, §3o e art. 51 do CDC, além dos art.104 e art. 439 do Código Civil, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 31 de janeiro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal